Tribunal: TJDFT
Processo: 0749070-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749070-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA PARANAIBA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Diante da informação constante do ID 54178701, reitere-se o ofício de ID 53757663, requisitando informações sobre o noticiado. Após, certifique-se a Secretaria da Turma eventual decurso do prazo do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va